Tribunal: STF
Processo: RE 163199
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-01
Data de publicação: 2003-10-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência: acórdão embargado que entendeu
inadmissível decidir, em embargos de declaração, da alegada deserção
 do recurso extraordinário, antes jamais aventada: divergência
inexistente com os padrões invocados